Tribunal: TJPA
Processo: 0009469-11.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009469-11.2016.8.14.0013

APELANTE: RODOUFO ALEX BORGES AMORIM, VITOR LISBOA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DIANTE DA MORTE DE UM DOS APELANTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO CRIME DE ROUBO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rodoufo Alex Borges Amorim e Vitor Lisboa de Souza contra sentença que os condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 155 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) em concurso com corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de absolvição dos apelantes quanto ao crime de corrupção de menores e (ii) a adequação da dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do apelante Rodoufo Alex Borges Amorim em 02/12/2019, devidamente comprovado nos autos, impõe a declaração da extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

4. A prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores se configura pelo transcurso do prazo prescricional de 4 anos, reduzido à metade em razão da menoridade do apelante Vitor Lisboa de Souza à época dos fatos, sem causas interruptivas no período entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, 110, §1º, 115 e 119 do Código Penal.

5. A sentença valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime de roubo com fundamentação idônea, permitindo a majoração da pena-base.

6. Contudo, a negativação dos vetores "motivos do crime" e "personalidade" foi realizada sem fundamentação adequada, impondo-se a sua neutralização e, por consequência, a redução da pena-base.

7. Aplicadas as atenuantes de menoridade e confissão, bem como a causa de aumento do concurso de agentes, a pena definitiva foi fixada em 6 anos e 5 meses de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto, e pagamento de 70 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Rodoufo Alex Borges Amorim prejudicado. Recurso de Vitor Lisboa de Souza parcialmente conhecido e, nessa extensão provido em parte.

Tese de julgamento:
1. O falecimento do réu no curso do processo impõe a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal; 2. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115 e 119 do Código Penal. 3. A fixação da pena-base deve observar critérios objetivos e idôneos, sendo inviável a majoração baseada em circunstâncias não fundamentadas adequadamente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, I e IV, 109, V, 110, §1º, 115, 119; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 897.592/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso de Rodoufo Alex Borges, diante da declaração de extinção da punibilidade em razão da morte do apelante, e conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar parcial provimento ao recurso de Vitor Lisboa de Souza, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodoufo Alex Borges Amorim e Vitor Lisboa de Souza pelam de sentença que os condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 155 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ID 15723152).

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam: i) a absolvição pela prática do crime de corrupção de menor alegando a insuficiência probatória da efetiva corrupção do adolescente e pontuando a ausência de ratificação do pedido de condenação pelo Ministério Público nas alegações finais, com violação aos princípios acusatório, separação da função de acusar e julgar e correlação; e ii) quanto ao crime de roubo, reforma do cálculo dosimétrico, para fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para sua elevação, com repercussão na segunda fase, para redução da pena intermediária na fração de 1/6 em razão das atenuantes da menoridade e confissão já reconhecidas (ID 15723162).

O Ministério Público contrarrazoou pela declaração da extinção da punibilidade do réu Rodoufo Alex Borges, falecido em 02/12/2019, e pela manutenção da sentença recorrida com relação ao apelante Vitor Lisboa de Souza (ID 15723166).

A Procuradoria de Justiça, opertou parecer pelo conhecimento do apelo, com reconhecimento preliminar da extinção da punibilidade em relação a Rodoufo Borges, e parcial provimento com relação a Vitor Lisboa, apontando equívocos na dosimetria da pena (ID 17468284).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o recurso de Rodolfo Alex Borges está prejudicado.

Isso porque, consoante destacado pelo Ministério Público, o apelante faleceu na data de 2 de dezembro de 2019, conforme comprovado pela certidão de óbito associada em ID 15723165. Destarte, “havendo nos autos certidão de óbito comprovando a morte do agente, torna-se necessária a extinção da punibilidade do mesmo, conforme preceitua o artigo 107, inciso I, do Código Penal” de modo que resta “prejudicada a análise do mérito recursal” (TJMG,
ApCrim n. 0001035-77.2010.8,13.0625
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 16/10/2020).

Neste espeque, acolho a manifestação ministerial para declarar extinta a punibilidade do réu Rodolfo Alex Borges relativamente aos fatos imputados nos presentes autos, com supedâneo no art. 107, I, do Código Penal.

De outro lado,
o recurso de Vitor Lisboa de Souza, é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Quanto ao crime de corrupção de menores, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, inicialmente deve ser sanado
erro material
, haja vista que o juízo sentenciante não fixou a pena individualizada do crime previsto no art. 244-B, da Lei 8069/90 (corrupção de menor) necessária para o cálculo da prescrição, nos termos do enunciado sumular 146 do Supremo Tribunal Federal segundo o qual “a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, pela ausência de circunstâncias judiciais negativas, permanecendo inalterada na segunda fase, mesmo reconhecendo a atenuante da menoridade penal, pelo óbice contido na Súmula 231 do STJ. Por fim, fixo a pena concreta e definitiva em 1 ano de reclusão, pela ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que não deve ser considerado o acréscimo decorrente do concurso formal para contagem da prescrição.

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada ao crime de corrupção é de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o recorrente nasceu em 12/01/1998 (conforme documentos nos autos - ID 15723106 - Pág. 16 e ID 15723124 - Pág. 8), sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 04/11/2016, conforme consta na exordial acusatória (ID 15723108).

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 29/11/2016 (ID 15723109), e prolação da sentença condenatória em 23/04/2023 (ID 15723152), publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 26/04/2023, conforme
Certidão de Publicação 2569
,
transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade,

sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto à prática do referido crime.

No mérito
, a insurgência recursal do réu VITOR LISBOA DE SOUZA cinge-se à reforma do cálculo dosimétrico, inicialmente com redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo sentenciante.

Neste particular, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a basilar em 7 anos de reclusão e pagamento de 100 dias-multa, nos seguintes termos:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e corromper moralmente um indivíduo cujo caráter se encontra em formação.
A culpabilidade está presente, não havendo nenhuma causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
:
No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos
;

MOTIVOS DO CRIME
:
Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito (ID 15723152 - Pág. 5, grifos nossos)
.

Na espécie, parte da negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/06/2022), com base nas seguintes premissas:

a) Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela
culpabilidade
do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal” (
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.09.2024). Nesse contexto, extrai-se dos autos (ID 15723106 - Págs. 11 e 16) que a dinâmica delitiva foi marcada pela premeditação, pois os réus, moradores de Ananindeua, decidiram entrar em uma Van na rodovia, com rota intermunicipal, quando próximo à cidade de Capanema anunciaram o assalto, e após empreenderam fuga, entraram em outra Van, quando foram interceptados pela polícia.

b) A negativação da vetorial
circunstâncias do crime
é medida que ressoa na jurisprudência do STJ quando há nos autos elementos que apontam gravidade concreta da conduta, a ensejar a maior reprovabilidade a título da referida circunstância judicial. Nesse sentido
: AgRg no HC n. 897.592/SP
,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.4.2024). Hipótese retratada nos autos, em que o assalto praticado em uma van, teve desviada sua rota por mais de 200 metros em uma estrada de chão, para facilitar a consumação do crime, com subtração de pertences de várias vítimas, mediante grave ameaça por meio de uso de duas facas e simulacro de arma de fogo, que são elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.

c) Segundo a diretriz jurisprudencial firmada no STJ, “a circunstância judicial
consequências do crime
deve ser entendida como o resultado da ação do agente”, quando, no caso concreto, as vítimas ficam abaladas emocionalmente, o que justifica a elevação da pena-base. (
AgRg no REsp n. 1.979.499/MT
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 19.04.2022)
.

Outrossim, verifica-se que as vetoriais dos
motivos
e
personalidade
foram valoradas mediante fundamentação inidônea, impondo-se a neutralização das referidas circunstâncias judiciais e, por conseguinte, redução da pena basilar.

Destarte, diante da valoração idônea de circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com efeito, fixo a pena-base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 80 dias-multa. Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade, e reduzo a pena no mesmo
quantum
da sentença para 5 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 60 dias-multa. Sendo cediço que “a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/4/2023)

Por fim, aplico a fração de 1/3 referente causa de aumento do concurso de agente, ficando a reprimenda definitiva estabelecida em 6 anos e 5 meses de reclusão, reformado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP, e pagamento de 70 dias-multa, no valor de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade do apelante RODOUFO ALEX BORGES, relativamente aos fatos imputados nos presentes autos, com supedâneo no art. 107, inciso I (morte do agente) do Código Penal;
(ii)
declarar a extinção da punibilidade do apelante VITOR LISBOA DE SOUZA em relação ao crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, e nessa extensão,
(iii)
dar parcial provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo previsto no art. 157, §2º, II, do CP, com redimensionamento da pena definitiva para 6 anos e 5 meses de reclusão, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e pagamento de 70 dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025